Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Expedição de requisição de pequeno valor. Parcela incontroversa. Tema 28. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição do requisitório à preclusão da decisão.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar a possibilidade de expedir o requisitório pelo valor total homologado, independente da preclusão da decisão denegatória da impugnação.
III. Razões de decidir
3. Não se mostra possível expedir requisição de pagamento pelo valor total homologado antes de preclusa a decisão que homologou os cálculos da Contadoria.
4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há óbice à expedição imediata de requisitório referente ao valor incontroverso do débito (Tema 28).
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718815-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.